Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - NÍVEL I. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DA LISTA DE APROVADOS PARA AS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE COGNITIVA E PSICOLÓGICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto em face de sentença pela qual foi declarada a nulidade do ato administrativo que, em concurso público, excluiu candidato da lista de aprovados às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). O apelante assevera que a avaliação biopsicossocial do candidato se baseou em critérios estabelecidos no edital e na legislação de regência, oportunidade em que ficou constatada a inexistência de condições próprias de pessoas com deficiência (PcD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser dirimida consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato, na etapa de avaliação biopsicossocial, realizada pela banca examinadora, a qual concluiu que, apesar do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) - Nível I, o grau de acometimento apresentado não justifica sua inclusão na lista de aprovados para as vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.146/2015 define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2o, caput).
3.1. Em conformidade com o § 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/2012, [a] pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
4. O fator determinante para que a pessoa seja considerada com deficiência reside na limitação de inserção no mercado de trabalho decorrente de limitação física, sensorial, mental ou múltipla, de modo que as normas afirmativas que objetivam viabilizar a igualdade de oportunidades a seus beneficiários devem ser interpretadas de modo a assegurar tal desiderato.
4.1. Cabe ao magistrado, diante do caso concreto, mediante uma interpretação teleológica, verificar se a aplicação da norma protetiva de pessoas com deficiência atenderá a finalidade para a qual foi editada, de modo a impedir que a política afirmativa seja atribuída automaticamente, como decorrência de um diagnóstico médico no qual não são descritas limitações de cunho cognitivo ou psicológico que restringem efetivamente a capacidade do indivíduo de obter o acesso ao cargo público.
4.2. Muito embora a Lei Distrital no 4.317/2009, tenha incluído o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no rol de doenças que caracterizam deficiência intelectual, o legislador não fez referência ao grau de comprometimento do desenvolvimento cognitivo de seu portador, de forma que não há óbice para que, no caso concreto, seja verificada a real necessidade do tratamento diferenciado em relação a candidatos inscritos em vagas de ampla concorrência em concursos públicos.
5. Observado que, a despeito do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA) – nível I, o autor apresenta independência e autonomia preservadas, sem sinais de prejuízo às atividades diárias, ou déficits cognitivos e ordem psicológicos importantes, não há justificativa para sua inclusão na lista de candidatos às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e providas. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento:
1. A reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos exige a demonstração de impedimentos substanciais que comprometam a participação plena e efetiva do candidato.
2. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Nível I, por si só, não assegura automaticamente o direito à vaga destinada as pessoas com deficiência (PcD), devendo ser verificada a existência de limitações concretas e significativas.
3. Correta a exclusão do candidato da lista de aprovados para as vagas destinadas a pessoas com deficiência em concurso público, quando evidenciada a inexistência de déficit cognitivo ou psicológico importante, que o impeça de competir, em iguais condições, com os candidatos às vagas de ampla concorrência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o e 37, I, II e III; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei no 13.146/2015, arts. 2o e 4o; Lei Distrital no 4.317/2009, arts. 3o e 5o; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 8o, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0715182-56.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 04/02/2025; TJDFT, APC no 0705032-16.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/08/2024, DJe 30/08/2024.